Tribunal: STF
Processo: RE 1388612
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NOVOS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Nas hipóteses em que o recurso de agravo interno não traz argumentos novos ou minimamente suficientes para infirmar a decisão recorrida ou, ainda, apenas repisa os fundamentos já apresentados nos autos, não há como dar-lhe provimento, a fim de proceder a qualquer alteração no julgado. 



    2. Agravo interno não provido.” (e-doc. 16, p. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16, p. 20-24).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 93, inc. IX, e art. 100, § 5º, da Constituição da República. Afirma que o julgado recorrido deixou de analisar diversos pontos levantados por ela em suas irresignações. Alega que é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento por ela interposto nos autos para que possa ser realizada a inclusão no orçamento da verba necessária ao pagamento do débito (e-doc. 19).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 21, p. 14-23).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Entendo que a tese jurídica veiculada pela parte agravante não é capaz de infirmar o entendimento anteriormente adotado na decisão ora impugnada. 



    Vê-se que, nas hipóteses em que o recurso não traz argumentos novos que sejam suficientes para infirmar a decisão recorrida ou, apenas repisa os fundamentos já apresentados nos autos, não há como dar-lhe provimento. 



    Dessa forma, não há o que reparar na decisão impugnada.”



    6. O acórdão impugnado foi proferido no julgamento de agravo interno interposto pela União, ora recorrente, em face de decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Anajustra, ora recorrida. Tal decisão monocrática foi assim fundamentada:



    “Na espécie, a agravante se insurge contra a seguinte decisão: 



    Não há como se determinar levantamento de valores enquanto pendente recurso que pode acarretar mudança no que restou decidido por este juízo, especialmente quando praticamente não houve o reconhecimento por parte da executada de valores tidos como incontroversos.



    Assim, suspenda-se o feito, até que se concretize o julgamento definitivo do recurso interposto pela executada. 



    A exequente deverá informar este juízo acerca do julgamento definitivo do citado recurso. 



    Observo que o Agravo de Instrumento n. 1016450-06.2018.4.01.0000, mencionado pela agravante, foi por mim julgado em 15.10.2018, oportunidade em que neguei provimento ao recurso para manter decisum que homologou a conta apresentada pelos exequentes. Assim, entendo que não há óbice ao deferimento da pretensão de prosseguimento da execução com expedição das requisições de pagamento. 



    Ressalte-se, ainda, que inclusive o agravo interno interposto pela União contra a decisão proferida no AG 1016450-06.2018.4.01.0000 também já foi julgado, tendo a Sétima Turma deste Tribunal negado-lhe provimento. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, para determinar o prosseguimento da execução com expedição das requisições de pagamento.” (e-doc. 16, p. 1-2).



    7. O recurso merece provimento.



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento.



    9. No caso, não é possível verificar no acórdão recorrido ou na decisão monocrática por ele mantida (e-doc. 16, p. 1-2) qualquer fundamentação a refletir o devido enfrentamento da matéria levada a julgamento pelo ora recorrente, nem mesmo após a oposição de embargos de declaração, restando nulo por negativa da devida prestação jurisdicional.



    10. Válido ainda ressaltar que já decorreu lapso temporal considerável desde a interposição do recurso, de maneira que se mostra prudente a verificação pela Corte de origem se o mesmo não perdeu seu objeto. 



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se pronuncie sobre o ponto omisso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator